Tribunal: TJBA
Processo: 8113958-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113958-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE GONZAGA DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TESE FIRMADA NO TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACESSO AOS EXTRATOS DETALHADOS. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Ausente omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada que enfrentou expressamente o termo inicial da prescrição com base na tese firmada no Tema 1.150 do STJ, reconhecendo que a ciência inequívoca do dano se dá a partir do efetivo acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada ao Pasep.

II - O acórdão embargado enfrentou integralmente a matéria jurídica suscitada, tornando desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte embargante, para fins de prequestionamento.

III - Rejeitados os embargos de declaração, com reputação expressa de prequestionamento de toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada.

IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8113958-67.2024.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora